Tribunal: STF
Processo: HC 248482
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson dos Santos Domingues e outros em favor de David Rodrigues Lima Aureliano contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 876.573/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. No caso, o acórdão impugnado transitou em julgado em 18/05/2017, de forma que de rigor o reconhecimento da preclusão temporal...”. (eDOC 2, p. 133)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à reprimenda de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustentam que a causa de aumento teria sido desproporcionalmente fixada em 2/5, o que não encontraria respaldo na jurisprudência e nem no Código Penal. (p. 17)



    Afirmam que “o fato de ter sido usado ‘arma própria’ não é circunstância merecedora de maior censura, posto que a lei não fazia qualquer diferenciação a esse respeito quando do cometimento do crime”. (p. 17)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, reduzindo-se ao mínimo legal a causa de aumento. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, que não vislumbrou ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício, deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de revisão criminal. (eDOC 2, p. 139)



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório:



    “Para o roubo, foi fixada a base também no mínimo legal. Na segunda fase foi considerada a atenuante de confissão, sem reflexos na pena, já posta no piso.



    Por fim, na terceira fase foi fixado o aumento pelas majorantes acima da fração mínima. E, de fato, a pena deveria ser colocada em fração acima do piso, dada a excepcionalidade da majorante de emprego de arma. 



    Quanto ao uso de arma de fogo, para tipificar-se a causa de aumento basta o emprego de arma, servindo para tanto arma imprópria.



    (...)



    Portanto, o fato de ser utilizada de arma própria na prática do crime indica maior reprovabilidade, visto ficar patente o maior risco ao bem jurídico protegido integridade física.



    Não se alegue ocorrência de bis in idem, visto que embora arma seja elementar, o uso de uma arma de maior ofensividade possibilita a exasperação da pena.



    A circunstância de, entre as armas próprias, utilizar-se de arma de fogo, de maior poder vulnerante, também indica maior reprovabilidade, indicando a necessidade de um aumento acima do mínimo.



    (...)



    Embora o número de causas, por si só, não autorize exasperação, não se pode olvidar que roubo praticado em concurso de agentes, com divisão de tarefas, indica maior reprovabilidade em face do maior ataque ao bem jurídico protegido, integridade física e psíquica do agente, dificuldade a defesa da vitima”. (eDOC 2, p. 66)



    Segundo jurisprudência da Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Como se vê, ato coator originário, além de identificar as hipóteses de aumento (uso de arma e concurso de pessoas), indicou os motivos da graduação superior de reprovabilidade (a arma ser de fogo e o concurso ocorrer com divisão de tarefas). Considerem-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 1565.85 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[p]ara a escolha da fração de aumento prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal, exige-se decisão fundamentada em elementos concretos dos autos, não sendo suficiente a mera referência ao número de majorantes indicadas na sentença condenatória’ (HC 128338, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.11.2015). 3. Na espécie, a aplicação cumulativa das causas de aumento está devidamente motivada nas peculiaridades do caso concreto. Desse modo, considerando o limite cognitivo desta Corte, não há como acolher a pretensão defensiva. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.183 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.3.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente